Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL. PROFESSORES E ORIENTAÇÕES PÚBLICOS. PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E SAÚDE. VANTAGENS DE NATUREZA PERMANENTE. REFLEXO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA-PRÊMIO. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. ALTERAÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, PROVIDO O DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência, com reflexo na base de cálculo da licença-prêmio, bem como na possibilidade de inclusão do auxílio-alimentação e o auxílio-saúde na referida base de cálculo, por caracterizarem vantagens pecuniárias permanentes. Discute-se, ainda, a validade da obrigação de fazer imposta ao Ente Distrital consistente na entrega de processos de aposentadoria aos substituídos, no prazo máximo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da sentença.
2. O abono de permanência, regulamentado, no Distrito Federal, pela Lei Complementar no 840/11 (art. 114), é direcionado a servidor, que, alcançados os requisitos para aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade, fazendo jus a retribuição equivalente à contribuição previdenciária. 2.1. Por se tratar de benefício de caráter permanente, que se incorpora à esfera jurídica do servidor, cujo pagamento somente se interrompe por ocasião da concessão da aposentadoria voluntária ou compulsória, é impositiva sua inclusão na base de cálculo para a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia.
3. Na espécie, ainda que o Decreto n. 40.208, em seu art. 7o, inciso II , consolide, a partir de novembro/2019, a incidência do abono de permanência sobre a base de cálculo da licença-prêmio indenizada ou a indenizável, há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifesta pela caracterização do abono como verba de caráter remuneratório, que se incorpora ao vencimento do servidor até a sua efetiva aposentadoria, havendo, inclusive, precedente com posição favorável a servidor público do Distrito Federal, de modo que a mera compatibilização interpretativa da legislação distrital à tese jurídica consolidada não afasta, por si só, sua incidência, não se havendo falar em violação à legislação local.
4. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, como a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé, a pretensão autoral deve ser avaliada a partir da interpretação lógico-sistemática dos fundamentos da inicial, não estando os pedidos restritos àqueles constantes do capítulo final, mas também do que se infere da análise abrangente da causa de pedir.
5. Assim, considerando o destaque do autor na causa de pedir quanto ao fato de os auxílios alimentação e saúde integrarem a remuneração, seguido da manifestação do réu sobre a inclusão dos referidos auxílios no cômputo da base de cálculo da licença-prêmio, mostra-se razoável extrair do conjunto da postulação a pretensão genuína de incluir as referidas vantagens (alimentação e saúde) no cômputo da base de cálculo da licença-prêmio, por ostentarem caráter permanente, segundo jurisprudência consolidada, mostrando-se adequada a reforma da sentença para incluir na condenação do Ente Distrital, no cálculo da licença-prêmio, não apenas o abono de permanência, mas também o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde.
6. Diante das dificuldades práticas na análise da situação funcional de cada servidor, bem como o volume de servidores inativos, razoável ampliar o prazo de entrega dos processos de aposentadoria aos requisitantes de 30 (trinta) para 180 (cento e oitenta) dias, contado do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária em favor da parte autora.
7. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o recurso do autor e parcialmente provido o do réu.